Tribunal: TJMT
Processo: 1003739-37.2023.8.11.0046
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003739-37.2023.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MAURO ANTONIO CORREA - CPF: 630.833.291-72 (APELANTE), ANDRE LUIZ MIRANDA LUCION - CPF: 032.430.111-16 (ADVOGADO), AGRO-SUL PRODUTOS AGROPECUARIOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP - CNPJ: 04.842.361/0001-36 (APELADO), FERNANDO SGARBI - CPF: 780.814.321-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. FRAUDE À EXECUÇÃO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA SEM REGISTRO. INEXISTÊNCIA DE PROVA DA POSSE E DA BOA-FÉ DO ADQUIRENTE. FRAUDE CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto contra sentença que rejeitou embargos de terceiro e manteve a penhora sobre imóvel de sua suposta propriedade, ao reconhecer a ocorrência de fraude à execução. O recorrente alegou ter adquirido o bem de boa-fé antes da penhora e sem ciência da existência de demanda contra o vendedor.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o recorrente comprovou sua condição de terceiro de boa-fé, apto a opor embargos de terceiro; e (ii) definir se a alienação do imóvel ocorreu em fraude à execução.

III. Razões de decidir

A oposição de embargos de terceiro exige a demonstração da posse ou da propriedade do bem, não bastando a simples apresentação de um contrato de compra e venda desacompanhado de outros elementos probatórios, como o recolhimento de tributos e contas em nome do adquirente.

A fraude à execução se caracteriza quando a alienação do bem ocorre após a propositura da demanda contra o devedor, reduzindo-o à insolvência, sendo desnecessário o registro da penhora para seu reconhecimento se houver prova da má-fé do adquirente.

O contrato apresentado pelo recorrente foi considerado inidôneo, pois teve seu selo de autenticação falsificado, não havendo comprovação de que a alienação ocorreu em 2016, antes do ajuizamento da execução.

A ausência de registro da penhora não afasta a caracterização da fraude à execução quando há prova de que o terceiro adquirente tinha ciência da existência da demanda e do risco da constrição judicial.

O conjunto probatório demonstrou conluio entre o recorrente e o executado para ocultação patrimonial, afastando a alegação de boa-fé.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “A oposição de embargos de terceiro exige prova da posse ou da propriedade do bem, não bastando contrato de compra e venda desacompanhado de outros elementos comprobatórios. A fraude à execução se caracteriza quando a alienação do bem ocorre após a propositura da demanda contra o devedor e há indícios de conluio entre o adquirente e o executado. A ausência de registro da penhora não impede o reconhecimento da fraude à execução quando há prova da má-fé do terceiro adquirente.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 674, 792, IV, e 373, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 375; STJ, Súmula 84; TJMT, RAC n. 27.742/2015, 1ª Câm. Cív.; TJMT, RAC n. 127.746/2016.

R E L A T Ó R I O

Trata-
se de recurso de apelação interposto por Marco Antônio Correa, em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da
Comarca de Comodoro, que nos autos dos embargos de terceiro que opôs em desfavor da Agro-Sul Produtos Agropecuários Ltda.,

julgou improcedente o feito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC,
condenando o embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor autalizado da causa.

Inconformado,
o apelante sustenta que adquiriu o imóvel de boa-fé, antes da penhora, e que não havia qualquer registro de constrição na matrícula no momento da aquisição. Argumenta que a r. sentença desconsiderou o fato de que a transferência do domínio do imóvel ocorreu formalmente em 13.12.2022, com base na escritura pública de compra e venda lavrada em 17.10.2022, sendo que a averbação de existência da ação judicial somente ocorreu em 24.10.2023, ou seja, quase um ano após a transferência formal do bem ao mesmo.

Alega que não há registro da penhora na matrícula do imóvel, o que contraria a Súmula 375 do STJ, bem como não possuía qualquer ciência da ação movida contra o vendedor à época da aquisição do imóvel. Defende que não há nos autos provas concretas de conluio entre o recorrente e o executado, ao contrário do que afirmou a sentença recorrida, a qual violou o art. 792, inc. IV, do CPC, pois a alienação ocorreu antes da penhora e antes de haver qualquer averbação judicial no registro imobiliário. Pontua que a jurisprudência do STJ reconhece a inexistência de fraude à execução quando não há prova de má-fé e inexistir registro de penhora no momento da alienação. Requer a reforma da r. sentença, para que a ação seja julgada procedente, com a inversão do ônus sucumbencial.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 268803812), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 12 de março de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que a Agro-Sul Produtos Agropecuários Ltda. ajuizou ação monitória em desfavor de Deley Veículos Ltda. – ME, visando o recebimento de R$ 50.051,95 (cinquenta mil, cinquenta e um reais e noventa e cinco centavos), oriundo de cheques emitidos pela ré, tendo MM. Juiz julgado procedente o feito, com fulcro no art. 700, do CPC, para constituir o título executivo judicial e condenar a demandada ao pagamento de R$ 49.000.00 (quarenta e nove mil reais), acrescido dos consectários legais, além das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Após o transito em julgado, a autora requereu o cumprimento de sentença e, durante a marcha processual foi deferida a penhora do imóvel matriculado sob n. 2.691, do CRI da Comarca de Comodoro/MT.

Sentindo-se prejudicado, Marco Antônio Correa opôs embargos de terceiro em desfavor da exequente, aduzindo que adquiriu o imóvel objeto da penhora do Sr. Wanderley Fernandes Pinto, em 14.06.2016, como pagamento de uma dívida contraída entre o antigo proprietário e que, conforme certidão de inteiro teor da matrícula do referido bem, o executado possuía uma dívida referente a um empréstimo contraído junto ao banco Sicredi, tendo o aludido imóvel como garantia da operação, ficando acordado na cláusula terceira do contrato de compra e venda, que o domínio somente lhe seria transferido após a quitação da dívida mencionada, que ocorreu em 15.03.2022, restando evidente que se trata de terceiro de boa-fé, motivo pelo qual manejaram a demanda.

Após o devido processo legal, o douto magistrado
a quo
, sob o fundamento de que os embargantes não provaram a sua condição de terceiro, aliado a existência de fraude a execução,
julgou improcedente o feito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC, condenando o embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor autalizado da causa.

Irresignado, o apelante sustenta que adquiriu o imóvel de boa-fé, antes da penhora, e que não havia qualquer registro de constrição na matrícula no momento da aquisição.

Argumenta que a r. sentença desconsiderou o fato de que a transferência do domínio do imóvel ocorreu formalmente em 13.12.2022, com base na escritura pública de compra e venda lavrada em 17.10.2022, sendo que a averbação de existência da ação judicial somente ocorreu em 24.10.2023, ou seja, quase um ano após a transferência formal do bem ao mesmo.

Alega que não há registro da penhora na matrícula do imóvel, o que contraria a Súmula 375 do STJ, bem como não possuía qualquer ciência da ação movida contra o vendedor à época da aquisição do imóvel.

Defende que não há nos autos provas concretas de conluio entre o recorrente e o executado, ao contrário do que afirmou a sentença recorrida, a qual violou o art. 792, inc. IV, do CPC, pois a alienação ocorreu antes da penhora e antes de haver qualquer averbação judicial no registro imobiliário.

Pontua que a jurisprudência do STJ reconhece a inexistência de fraude à execução quando não há prova de má-fé e inexistir registro de penhora no momento da alienação. Requer a reforma da r. sentença, para que a ação seja julgada procedente, com a inversão do ônus sucumbencial.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que, n
os termos do art. 674, do CPC, os embargos de terceiro consiste no meio processual posto à disposição de quem,
não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo
.

Sobre o tema, Luiz Guilherme Marinoni leciona,
verbis
:

“
1. Embargos de Terceiro.

Trata-se de demanda que visa impedir ou livrar de constrição judicial indevida bem cuja posse ou propriedade pertence a terceiro (art. 674/CPC) aí incluídas as hipóteses do bem constrito em razão do reconhecimento de ineficácia de alienação ocorrida em fraude à execução, ou de bem apanhado em razão de desconsideração personalidade jurídica (quando o terceiro não tenha participado do respectivo incidente), ou ainda gravado por direito real de garantia de que titular o terceiro (art. 674, §2º, CPC).
[...]

2. Terceiro.
Terceiro no processo é quem não realiza pedido e contra quem nada foi pedido.
O que interessa para configuração da condição de terceiro é que a pessoa cujo bem foi alcançado de maneira indevida não seja “parte na demanda”
(STJ, 2ª Turma, REsp 596.434/RS, rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 23.10.2007, DJ 23.11.2007, p. 453). [...]”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 2ª Ed., São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2016 – negritei).

Não obstante, não se desconhece que a jurisprudência do c. STJ é firme no sentido de que prescinde de registro o contrato de compra e venda para alicerçara oposição de embargos de terceiro fundado em alegação de posse advinda do instrumento, nos termos da súmula 84 do mesmo Tribunal.

Entretanto, na espécie, em que pese às alegações do apelante, o certo é que o contrato de compra e venda apresentado,
per si
, não tem o condão de provar que o negócio jurídico foi realmente realizado em 14.06.2016, ou seja, antes do ajuizamento da ação de execução, tendo em vista que o Cartório do 1º Ofício da Comarca de Porto Velho/RO reconheceu que o seu carimbo foi falsificado, pois a assinatura no selo não pertence ao oficial que substituiu o tabelião.

Nesse contexto, tal documento torna-se inidôneo por não estar acompanhado de outras provas, mormente para justificar que não houve fraude a execução concernente à data do negócio jurídico.

Além disso, não há qualquer outra prova da posse para justificar o negócio jurídico, tais como o recolhimento de impostos/tributos relativos ao imóvel, em nome dos recorrentes, tais como IPTU, conta de água, conta de energia, etc.

Ora, com a devida vênia, é cediço que para o reconhecimento de fraude à execução, o art. 792, do CPC, estabelece apenas dois requisitos objetivos, quais sejam, a prévia propositura de demanda contra o devedor e que em razão da alienação do bem, retire a garantia do credor, tornando-se insolvente.

Entretanto, em que pese o texto normativo não tratar expressamente, a doutrina esclarece que não se deve ignorar a boa-fé do terceiro adquirente.

Nesse sentido, ensina Freddie Didier Jr.,
verbis
:

“
A exigência de demonstração da ciência pelo terceiro da litispendência é corolário da aplicação do princípio da boa-fé.
”
(Curso de direito processual civil, Vol.5, 4ª Ed., Salvador: Editora JusPodivm, 2012
– negritei).

Assim, não obstante o silêncio legislativo, a configuração de fraude à execução pressupõe a
scientia fraudis
pelo adquirente do bem alienado.

Na verdade, tal orientação é consolidada na súmula 375 do STJ, que de clareza solar ao dispor que
“O reconhecimento da fraude a execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente”
.

Desse modo, segundo entendimento firmado pelo c. STJ, são
pressupostos genéricos da fraude à execução
: (i) processo judicial em curso em face do devedor/executado; (ii) registro, na matrícula do bem, da penhora ou outro ato de constrição judicial ou, então, prova da má-fé do terceiro adquirente.

Assim, conforme se extrai do verbete, o conhecimento de fraude é presumido quando se tratar de alienação de bem imóvel penhorado, em cuja matrícula tenha sido feita a averbação da constrição judicial, além da prova de má-fé do terceiro adquirente, o que restou devidamente demonstrado nos autos pelos documentos de id. 268803783 a id. 268803794.

Desse modo, verifico que após a instrução processual, o MM. Juiz concluiu pela improcedência da ação, com base nas provas carreadas aos autos.

Sendo assim, embora o recorrente alegue que o d. magistrado não se ateve às provas, posto que o conjunto probatório produzido nos autos lhe é favorável, destaco que nos termos do art. 371, do CPC,
“
O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”.

Nesse sentido, o doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves esclarece:

“Atualmente o sistema de valoração adotado pelo sistema processual brasileiro é o da persuasão racional, também conhecido como o principio do livre conhecimento motivado, no qual
o juiz é livre para formar seu convencimento
, dando às provas produzidas o peso que entender cabível em cada processo,
não havendo uma hierarquia entre os meios de prova
. Isso, claramente, não significa que o juiz possa decidir fora dos fatos alegados no processo, mas sim que dará aos fatos alegados a devida consideração diante das provas produzidas.

Em tese, portanto, não há uma hierarquia preestabelecida da carga probatória dos meios de prova.
Diante dessa regra, não seria possível afirmar que um meio de prova é mais importante do que outro, ou que seja insuficiente para demonstrar a ocorrência de determinado fato.
É possível, por exemplo, que num determinado processo a prova testemunhal desbancasse a prova pericial, ou até mesmo a confissão.
E é também em razão do sistema admitido que as conclusões do laudo pericial não vinculam obrigatoriamente o juiz
.”
(Manual de Direito Processual Civil, 6ª Ed. Rev. Atual. e Amp. - Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2014, págs. 488/489 – negritei).

Nesse contexto, ao contrário do que defendem os apelantes, verifico que condutora do feito foi suficientemente clara no sentido de que não houve prova da propriedade do imóvel objeto da demanda e de sua condição de terceiros.

À vista disso, caberia aos recorrentes demonstrar de forma real que adquiriu a propriedade do imóvel objeto da ação executiva, ônus do qual não se libertou.

Assim, é cediço que o CPC, em seu art. 373, inc. I, preceitua que compete a quem alega comprovar o fato constitutivo de seu direito.

Acerca do tema, a meritória doutrina de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, leciona:

“10. Segundo a regra estatuída por Paulo, compilada por Justiniano, a prova incumbe a quem afirma e não a quem nega a existência de um fato (DIG.XXII,3,2). O autor precisa demonstrar em juízo a existência do ato ou fato por ele descrito na inicial como ensejador de seu direito”.
(Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante. 9ª ed. Rev. Atual. e Ampl. - São Paulo: RT, 2006).

Neste tear de argumentação, cabe registrar o entendimento clareador de Fredie Didier Jr:

“O princípio da aquisição processual - chamado por alguns de princípio do ônus objetiva, em terminologia que não é a nossa - não se confunde com o ônus objetivo da prova, mas com ele se relaciona. O ônus objetivo entra em campo quando há uma insuficiência probatória e impõe a regra de julgamento desfavorável àquele que tinha o encargo de produzir provas, mas dele não se desincumbiu.”
(Curso de Direito Processual Civil, Teoria Geral da Prova, v. 2, 4ª Ed., Bahia: Editora JusPodivm, 2009).

Por conseguinte, tenho que andou bem o d. magistrado ao sopesar as provas produzidas nos autos, mormente pelo fato de ter descrito o motivo pelo qual considerou que a condição de terceiro de boa-fé não restou devidamente comprovada, vejamos,
verbis
:

“
Importante registrar que o processo principal foi distribuído em 13/03/2018, com a citação do executado em 31/10/2018, sentenciado em 10/10/2019, dado início ao cumprimento de sentença em 10/08/2020, tendo sido devidamente intimado por oficial de justiça da sentença proferida, bem como, para pagar voluntariamente a dívida em 11/01/2021, tendo em vista que não houve o pagamento voluntario da dívida, o exequente/embargado requereu a penhora do imóvel de matrícula nº 2.691, registrada no 1º Serviço Registral de Imóveis, Títulos e Documentos da Comarca de Comodoro – MT em 25/05/2021, a decisão determinando a expedição do mando de penhora ocorreu em 01/06/2021, tendo ocorrido à penhora no dia 28/09/2022.

Em que pese o embargante ter alegado que o referido contrato de compra e venda ocorreu em 14/06/2016, às firmas foram reconhecidas em cartório somente em 28/06/2021 e em 08/07/2021, data posterior a determinação judicial para a devida penhora e avaliação do imóvel pretendido.

A cláusula Segunda do contrato juntado pelo embargante reforça a alegação de que houve de fato fraude à execução, vejamos:

“CLAUSULA SEGUNDA — Que por força do presente instrumento, o Vendedor vende ao Comprador como de fato vendeu, o imóvel citado na cláusula primeira deste instrumento pelo preço certo e ajustado de R$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), que serão pagos da seguinte forma: - Quitação de divida.”

O embargante não comprovou suficientemente o efetivo pagamento do bem, limitou-se a declarar que o instrumento de compra e venda com o preço ajustado em R$ 150.00,00 (cento e cinquenta mil reais) foi dado em quitação de dívida, sem comprovação alguma da dívida alegada.

[...]

A corroborar ainda com a configuração de fraude à execução, o embargado trouxe aos autos um outro contrato, que segundo informações do procurador do terceiro embargante seria o original e que estava perdido.

Ocorre que o procurador do embargado diligenciou para buscar a autenticidade do referido contrato e enviou um e-mail ao Cartório que teria autenticado o documento apresentado, onde obteve a informação de que o selo encaminhado era falsificado, bem como a assinatura constante não pertencem ao signatário do selo, o 2º Substituto do Tabelião e Registrador, Mário Roberto Fernandes Piedade, sendo recomendado ao embargado tomar as medidas policiais e judiciárias, sendo devidamente registrado por meio do boletim de ocorrência.

O reconhecimento de fraude à execução pressupõe a alienação de bem na pendência de demanda em fase de conhecimento ou de execução, com citação válida e a redução do devedor à insolvência, além desses requisitos, é necessário que fique devidamente demonstrado que o terceiro adquirente, por outro meio, tinha conhecimento da constrição, o que ficou devidamente demonstrado nos autos o conluio entre o embargante e o executado/devedor, afastando assim a boa-fé do terceiro adquirente.

O embargado conseguiu comprovar que conforme o executado teve ciência da penhora do imóvel, o ato de transmitir patrimônio à terceiro caracteriza-se Fraude à Execução, ficando demostrada a nítida tentativa de ocultação patrimonial em conluio com o embargante.
”
(id. 268803800 – negritei).

Outro não é o entendimento desse Tribunal,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS DE TERCEIRO – CONTRATO DE COMPRA E VENDA SEM REGISTRO – MEIO IDÔNEO A INSTRUIR A AÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIRO FUNDADOS EM ALEGAÇÃO DE POSSE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE POSSE SOMENTE PELO CONTRATO – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS – POSSE NÃO DEMONSTRADA ANTES DA PENHORA REALIZADA
– FRAUDE À EXECUÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

Súmula 84/STJ: "É admissível a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido do registro.”

Ausente comprovação da celebração do contrato antes do ajuizamento da ação de execução, bem como antes da realização da penhora, a ausência de registro ou de reconhecimento das firmas, contemporâneos à data figurada no contrato particular de compra e venda de imóvel, torna inidôneo o documento para comprovar a aquisição, se não acompanhado de outras provas.

Celebrado após o ajuizamento da Ação de Execução, o juiz da causa deve perquirir se o contrato particular de compra e venda retrata fraude à execução.
“O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente.” (STJ, Súmula 375)”
(RAC n. 27.742/2015, 1ª Câm. Cív., Rela. Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, j. 17.05.2016 – negritei).

“AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE –
EMBARGOS DE TERCEIRO – COMPROVAÇÃO DA POSSE – VALORAÇÃO DAS PROVAS – LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO
– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIO – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO DESPROVIDO.

A tutela reintegratória reclama a convergência dos requisitos previstos no art. 927 do CPC/73 - posse, esbulho, data do esbulho e perda da posse - que se incluem na esfera probante do autor, por moldar o fato constitutivo do seu direito.

In casu, o autor não logrou êxito em comprovar os fatos alegados.

Nos termos do art. 131, do CPC/73, “o juiz apreciará livremente a prova, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes; mas deverá indicar, na sentença, os motivos que Ihe formaram o convencimento”
.”
(RAC n. 127.746/2016, minha relatoria, j. 30.11.2016 – negritei).

“EMBARGOS DE TERCEIRO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PRELIMINARES DE NULIDADE – PRECLUSÃO – POSSE NÃO COMPROVADA – VALORAÇÃO DAS PROVAS – LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

As preliminares invocadas foram objeto de análise e rejeição, tanto pelo Juízo a quo quanto pelo Tribunal ad quem, restando preclusa a sua rediscussão.

Expressa o art. 1.046, do CPC/73 que o embargos de terceiro consiste nomeio processual posto à disposição de quem, não sendo parte no processo, sofre turbação ou esbulho na posse de seus bens por ato de apreensão judicial, o que não restou demonstrado na espécie.

In casu, a sentença restou devidamente fundamentada na questão afeta a improcedência do pedido inicial, ante a ausência dos pressupostos do art. 1.046, do CPC/73, tendo a douta magistrada explicitado o motivo pelo qual chegou a tal conclusão
.

Nos termos do art. 131, do CPC/73, o juiz apreciará livremente a prova, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes; mas deverá indicar, na sentença, os motivos que lhe formaram o convencimento.”
(RAC n. 161.884/2016, minha relatoria, j. 08.02.2017 – negritei).

Logo e sem maior delonga, não há dúvida de que o conjunto probatório produzido nos autos aponta para a ausência dos pressupostos autorizadores dos embargos de terceiro, descritos no art. 674, do CPC, ante a não comprovação da propriedade sobre o bem constritado, além da comprovação da existência de fraude a execução.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença objurgada está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência
, devendo ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

De outra banda, estando desprovido o recurso das apelantes, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 12 de março de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025